Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADA COM CINCO FILHAS MENORES DE IDADE. CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DE FAMILIARES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS CRIANÇAS ESTÃO DESAMPARADAS FINANCEIRA OU AFETIVAMENTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a concessão de prisão domiciliar com amparo no art. 318 do CPP e, tampouco, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 146.641/SP, na hipótese de condenação definitiva. Precedentes.
2. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana, notadamente, no caso de sentenciada mãe, quando demonstrado que seus filhos estão desamparados e que os cuidados da genitora são imprescindíveis.
3. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar à apenada, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de suas filhas, uma vez que estão amparadas por familiares (muitas delas desde o nascimento), já tendo, inclusive, estabelecido novos vínculos afetivos, não tendo sido evidenciado estado de vulnerabilidade.
4. Recurso desprovido.